Tribunal: TJDFT
Processo: 0752896-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752896-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REJANE FARIAS SUDRE, FLAVIO NERI DOS SANTOS AGRAVADO: TODOS OS OCUPANTES DO IMÓVEL DECISÃO 1. Os autores agravam da ordem de emenda à inicial de reintegração de posse do Lote 08, Conj. 12, QR 1031 - Samambaia, exarada pela 1a Vara Cível de Samambaia (id 80094698 – autos principais – Proc. 0714854-61.2020.8.07.0009), consistente na juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, de prova da turbação da posse – CPC 561. Alegam que o receio de ameaças por parte dos “invasores”, os impedem de fotografar e/ou filmar o local. Afirmam que solicitaram apoio das polícias militar e civil, mas não foram atendidos. Informam que é o único bem da família, mas que foram obrigados a mudar, por razões de saúde dos filhos. 2. A ordem de emenda não se insere no rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 07.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR